Tribunal: TJMT
Processo: 1035522-72.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035522-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LETICIA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 006.012.661-29 (EMBARGADO), WANDERSON MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 724.937.471-00 (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LETICIA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 006.012.661-29 (EMBARGANTE), WANDERSON MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 724.937.471-00 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

O embargante sustenta erro material por premissa fática equivocada quanto à inexistência de contraditório.

O acórdão embargado consignou a ausência de suspensão formal do feito e de intimação específica prevista no art. 921, § 5º, do CPC, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) erro material por premissa fática equivocada; (ii) omissão ou vício de fundamentação; ou (iii) contradição interna, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do enquadramento jurídico adotado pelo colegiado.

Não há erro material. O acórdão não afirmou inexistência de manifestação das partes. Reconheceu a ausência de suspensão formal da execução e de intimação específica prevista no art. 921, § 5º, do CPC, como pressupostos para a fluência da prescrição intercorrente.

A manifestação apresentada em exceção de pré-executividade não supre a exigência de prévia suspensão formal e de intimação específica do exequente. A distinção é jurídica. Não se trata de equívoco fático.

Não há omissão ou vício de fundamentação. O acórdão enfrentou a controvérsia relativa à aplicação do art. 921 do CPC e concluiu pela nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem observância do procedimento legal.

Não há contradição interna. As premissas adotadas conduzem logicamente à conclusão de afastamento da prescrição intercorrente.

O inconformismo da parte com a interpretação conferida ao art. 921 do CPC não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade infringente.

Quanto ao prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do enquadramento jurídico adotado no acórdão. 2. A prescrição intercorrente exige suspensão formal da execução e intimação específica do exequente, nos termos do art. 921 do CPC. 3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 921, inc. III e §§ 1º e 5º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wanderson Mesquita dos Santos em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT
, para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

No acórdão embargado, assentou-se, em síntese, que o termo inicial da prescrição da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário corresponde ao vencimento final da obrigação; que a ação foi ajuizada antes do início do prazo prescricional; que a demora na citação decorreu de morosidade do Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ; e que inexistiu suspensão formal do feito com intimação específica das partes, nos termos do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC, razão pela qual foi afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro material por premissa fática equivocada, afirmando que houve contraditório prévio acerca da prescrição intercorrente, uma vez que a matéria foi arguida em exceção de pré-executividade e houve manifestação da exequente, inexistindo prejuízo apto a justificar nulidade, à luz dos arts. 277, 282, § 1º, e 921, § 6º, do CPC. Requer a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a nulidade reconhecida e apreciar o mérito recursal, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões de id. 346164389, a embargada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de erro material decorrente de premissa fática equivocada, bem como omissão e vício de fundamentação no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão acerca da suficiência do contraditório estabelecido na origem para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante à alegada premissa fática equivocada quanto à inexistência de contraditório prévio, não há erro material no acórdão embargado. O julgado não afirmou que inexistiu qualquer manifestação das partes acerca da prescrição intercorrente. O que se consignou, de forma expressa e fundamentada, foi a ausência de suspensão formal do feito nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC, bem como a inexistência de intimação específica prevista no §5º do mesmo dispositivo como pressuposto procedimental para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O fato de ter havido manifestação da exequente em sede de exceção de pré-executividade não se confunde com a intimação formal subsequente à suspensão do processo, tal como exige a sistemática do art. 921 do CPC. Trata-se de distinção jurídica relevante. O acórdão reconheceu que houve debate processual, mas entendeu, como fundamento jurídico, que tal circunstância não supre o procedimento legal específico para a configuração válida da prescrição intercorrente.

Não há, portanto, erro material consistente em dado fático inexistente ou cronologia incorreta, mas discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico conferido por este Colegiado à dinâmica processual verificada nos autos.

Também não há omissão ou vício de fundamentação. O acórdão enfrentou de forma expressa a necessidade de suspensão formal e de observância do contraditório específico previsto no art. 921, §5º, do CPC, concluindo que sua ausência inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente. O fato de a conclusão não coincidir com a tese defendida pelo embargante não caracteriza omissão.

Não houve contradição interna. As premissas adotadas (inexistência de suspensão formal e de intimação específica nos moldes legais) conduzem logicamente à conclusão de nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem observância do procedimento legal. A conclusão decorre das premissas jurídicas adotadas, inexistindo incompatibilidade lógica no raciocínio decisório.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo do embargante com o entendimento firmado por esta Câmara quanto à interpretação do art. 921 do CPC e à necessidade de observância estrita do procedimento legal para configuração da prescrição intercorrente. Pretende-se, sob o rótulo de erro material, rediscutir a valoração jurídica conferida aos atos processuais praticados na origem, o que é juridicamente inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o julgador não está obrigado a acolher a tese da parte, mas a enfrentá-la, o que efetivamente ocorreu. O acórdão analisou a dinâmica processual, examinou a alegação de prescrição intercorrente e fundamentou de modo suficiente as razões pelas quais entendeu pela nulidade da sentença e pelo afastamento da prescrição.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida:

“(...)No que se refere à controvérsia principal, consubstanciada na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, razão assiste à parte apelante.

Com efeito, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário deve ser fixado na data do vencimento da última parcela da obrigação, e não na data da inadimplência de parcela anterior ou do suposto vencimento antecipado, salvo se houver comprovação inequívoca do exercício da cláusula resolutiva pelo credor, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara, verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 28.07.2015, aditada posteriormente, com vencimento final em 28.07.2020, distribuída em 14.09.2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário tem como termo inicial a data do vencimento antecipado da dívida ou a data do vencimento final pactuado no contrato. Também se discute se a demora na citação do devedor, motivada por insucessos na localização, enseja a prescrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional trienal da execução de cédula de crédito bancário tem início na data do vencimento final da obrigação, e não na data do vencimento antecipado.

A ação de execução foi proposta antes mesmo do início do prazo prescricional, o que afasta a alegação de prescrição originária.

O histórico processual demonstra que o feito não permaneceu paralisado por culpa do exequente e pelo prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é a data do vencimento final da obrigação, ainda que previsto vencimento antecipado. 2. A demora na citação, quando não atribuível à inércia do exequente, não enseja prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; CPC, art. 240, § 2º; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, RAC n.º 0003546-30.2013.8.11.0033, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2018.” (RAI 1033839-45.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.12.2025 – negritei)

No caso, a última parcela da dívida venceu em 10.04.2019, e a execução foi ajuizada em 24.11.2017, ou seja, antes mesmo do início do prazo trienal prescricional previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, c/c art. 70 da LUG.

A citação da parte executada, contudo, apenas se concretizou em julho de 2022, após tentativa infrutífera de citação pessoal e posterior requerimento de citação por edital formulado em fevereiro de 2021 (id. 328163376).

A decisão judicial que determinou a citação por edital, porém, somente foi proferida mais de um ano depois, denotando nítida morosidade do juízo, sem que tenha havido inércia da parte exequente (id. 328163383).

Tal contexto processual atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Sendo assim, não se pode atribuir à exequente a paralisação do feito, pois atuou com diligência no requerimento da citação, sendo a demora posterior consequência do atraso estatal na análise do pedido, circunstância que inviabiliza a configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que, no presente caso, não houve qualquer decisão formal de suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, de modo que não se instaurou validamente o marco de fluência do prazo da prescrição intercorrente. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, como condição indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia suspensão formal da execução por decisão judicial, acompanhada da intimação específica das partes para manifestação, conforme previsão do §5º do referido dispositivo legal.

No caso em análise, a decisão ora combatida foi proferida sem que tenha havido a devida suspensão do feito, tampouco se cuidou de intimar as partes, em especial a exequente, para que se manifestassem previamente sobre a possível prescrição intercorrente, o que configura evidente violação ao contraditório e enseja a nulidade da sentença.

Nesse ponto, cabe anotar que a intimação para manifestação em sede de exceção de pré-executividade não supre a exigência legal expressa do § 5º do art. 921 do CPC, haja vista tratar-se de matéria autônoma, de ordem pública e de reconhecimento possível de ofício, mas sempre com a observância do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, §4º, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC.

A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”

(...)” (RAC n. 0031010-83.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

Diante de tais fundamentos, tenho que deve ser acolhido o recurso de apelação para anular a sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento da execução, afastando-se, por ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com observância plena do contraditório e das previsões legais aplicáveis à espécie.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, não há violação aos dispositivos invocados. O acórdão enfrentou de maneira suficiente as matérias em questão, encontrando-se plenamente satisfeitos os requisitos para eventual interposição de recursos excepcionais.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026